Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703712-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCIA MONTENEGRO BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em ação ordinária, indeferiu a liminar pleiteada. A autora pretendia que fosse determinado que a Administração Pública recebesse o certificado de conclusão de curso da candidata com o fim de possibilitar a posse imediata no cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403). Em suas razões, em síntese, a agravante alega o Diploma de Licenciatura (2024) em conjunto com o diploma de Licenciatura/Bacharelado em Ciências Biológicas, este último cursado e concluído antes da titulação em licenciatura em pedagogia (2012), apresentados junto à Agravada, estão amparados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9.394/96), que dispõe sobre o tema nos seus artigos 61, inciso V, e 63, inciso II. Sustenta que o Edital do concurso exige que o diploma atenda à Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, que autoriza a certificação de segunda licenciatura àqueles já licenciados, para atuar na Educação Básica e ensino médio, concedendo o certificado equivalente a licenciatura no caso, pedagogia, sendo esta a situação da requerente. Informa que seu diploma foi expedido em conformidade com a resolução CNE/CP no 2, de 01 de julho de 2015, a qual foi recepcionada pela resolução CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019. Destaca que o diploma de Formação Pedagógica para Portadores de Ensino Superior – Pedagogia é equivalente à licenciatura em Pedagogia para quaisquer fins. Requer a antecipação da tutela recursal para reconhecer que o Certificado de conclusão de curso seja considerado como documento de conteúdo equivalente ao diploma, e determinar que a agravante seja imediatamente empossada como professora efetiva, no componente curricular "Atividades", do Processo Seletivo regido pelo Edital SEE/DF - 31/2022. Preparo recolhido (ID 68469402). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, o juiz indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. A agravante requer a concessão da medida liminar para que a o Distrito Federal aceite a documentação apresentada e que seja garantida sua posse no cargo o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403). Na forma do art. 18, i, c.c. art. 7o, inciso IV, da Lei Complementar n. 840/2011, é exigido do servidor, ao tomar posse, o cumprimento dos requisitos de escolaridade previstos para o cargo, que no caso é exame é a habilitação específica, conforme definido na Lei n. 5.105, de 2013: “Art. 4o O ingresso na carreira magistério Público dá-se, exclusivamente, por concurso público de provas e títulos, no padrão inicial da etapa III, atendidos os seguintes requisitos de escolaridade: I – professor de educação básica: habilitação específica, obtida em curso superior com licenciatura plena ou bacharelado com complementação pedagógica, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional; (Inciso regulamentado(a) pelo(a) Portaria 139 de 02/07/2014) II – pedagogo-orientador educacional: formação em curso superior em Pedagogia, desde que habilitado ou pós-graduado em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional. § 1o Desde que habilitado, o professor de educação básica pode, sem for de seu interesse, atuar em área distinta daquela de sua habilitação inicial, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.” A agravante foi aprovada e nomeada para o cargo de professor de educação básica do Distrito Federal – atividades (cargo 403). Para posse no cargo público, o Edital do certame previu os seguintes requisitos: “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” De acordo com o e-mail encaminhado à agravante, a posse não foi permitida em razão de não ter sido apresentado o diploma, mas tão somente um certificado registrado pela própria faculdade. Ademais, consta a informação de que os Programas de Formação Pedagógica não se destinam à formação de docentes para educação infantil (ID 220408907). Os documentos juntados ao processo indicam probabilidade do direito. A agravante juntou o certificado com a informação de que concluiu o Curso de Pedagogia (Licenciatura), com colação de grau realizada no dia 28/12/2023 (ID 68469392). Consta no certificado a informação de que curso cumpriu as disposições da Resolução CNE/CP No 2, de 20 de dezembro de 2019. Anexou, ainda, a cópia do histórico acadêmico. O certificado juntado ao processo indica que a agravante concluiu o curso de “Programa Interno de Formação Continuada”, a indicar que se trata de curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, realizado de acordo com a Resolução CNE/CP n. 01/07/2015, nos termos dos artigos 3o, 9o, inciso II e 14. A Resolução CNE/CP no 2/2019, de 20 de dezembro, define as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).” Alterou a referida Resolução de 2015, porém ressalvou o direito dos licenciandos que iniciaram seus estudos na vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015: “Art. 28. Os licenciandos que iniciaram seus estudos na vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015 terão o direito assegurado de conclui-los sob a mesma orientação curricular.” Interpretação teleológica do referido diploma normativa deve ser no sentido de que os curso iniciados sob a égide do diploma anterior tem o mesmo valor jurídico dos cursos realizados no novo regime. Desse modo, conclui-se que a impetrante reúne os requisitos de escolaridade para assumir o cargo. Em relação à irreversibilidade da medida, ela não se caracteriza no caso em exame. A posse e em exercício de cargo público decorre do cumprimento das normas pertinentes e do processo de recrutamento e seleção dos agentes do Estado. A invalidade neste processo resulta em desconstituição do ato, sem assegurar ao interessado a permanência da situação de irregularidade, conforme já proclamou o STF no julgamento do tema 476: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.” “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) A agravante sabe que a concessão de medida não a garante em caso de, no mérito, a decisão definitiva lhe ser desfavorável, pois as medidas tomadas em sede de tutela de urgência o são por conta e risco do requerente. Neste sentido o art. 302, I, do CPC: “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável;” Desse modo, não vislumbro a risco de dano no deferimento do pleito. Quanto ao dano reverso, ou seja, o prejuízo decorrente da demora da autora para assumir o cargo para o qual teve o seu acesso garantido pela aprovação no certame, e em razão do cumprimento dos requisitos legais, vejo ai o perigo de dano, em especial na circunstância do início do ano letivo. ISSO POSTO, defiro a liminar pleiteada para determinar a posse da agravante no prazo de 15 dias a contar da intimação. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)